Tribunal: STF
Processo: Rcl 58773
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Sebastião Henrique Dal Piccolo, em face de decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no processo nº 1000951-72.2019.8.26.0434, mediante a qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal, além de inobservados o enunciado nº 727 da Súmula do STF e a decisão proferida no RE nº 655.283-RG/DF, Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante narra que ajuizou ação declaratória de nulidade de ato jurídico, sob o fundamento de violação ao art. 2º da Lei Complementar nº 152, de 3 de dezembro de 2015, para o fim de ser imediatamente reintegrado ao serviço público, uma vez que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social e não atingiu a idade limite de 75 (setenta e cinco) anos.

 3.	Sustenta que o julgamento da causa não se deu de forma adequada, nas instâncias ordinárias. E que, apesar de ter sido negado seguimento ao seu recurso extraordinário, o então Presidente desta Corte, eminente Ministro Luiz Fux, ao apreciar o agravo em recurso extraordinário, determinou a devolução dos autos à origem, para que fosse adotado tema da Repercussão Geral.

 4.	No entanto, alega que não houve juízo de retratação, tendo se configurado o desrespeito ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.378/DF, no qual declarada a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado de Alagoas, que ampliou de 70 (setenta) para 75 (setenta e cinco) anos o limite de idade para a aposentadoria compulsória de magistrados. Conclui ser inconstitucional a fixação de idade para a aposentadoria compulsória antes da Lei Complementar nº 152, de 2015. Evoca, ainda, o enunciado nº 727 da Súmula do STF.

 5.	Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, busca a procedência da reclamação.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	No caso em tela, observo que o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário do ora reclamante, com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 3, p. 59-60). Essa decisão foi impugnada por meio do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.378.466/SP, por meio do qual o então Presidente, e. Ministro Luiz Fux, determinou a devolução dos autos à origem, a fim de que se adequasse o julgado ao Tema RG nº 1.150 (e-doc. 3, p. 85-86).

 9.	Em juízo de retratação, a autoridade reclamada considerou que o acórdão recorrido estava harmônico com o comando estabelecido no Tema RG nº 1.150 e negou seguimento ao recurso extraordinário, com  fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “b”, do Código de Processo Civil (e-doc. 3, p. 88).

 10.	Dessa forma, o reclamante interpôs o agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC). Isso, apesar de o entendimento desta Corte ter se firmado no sentido de que o recurso cabível para a impugnação de decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tema da repercussão geral seja o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º do CPC. A Câmara Especial de Presidentes do TJSP recebeu o recurso originariamente proposto como agravo interno e a ele negou provimento, em 14 de dezembro de 2022, mantendo a aplicação do Tema RG nº 1.150, de acordo com os termos da seguinte ementa (teor obtido no sítio eletrônico do TJSP):

“AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão relativa ao servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não ter direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 1.302.501/PR - TEMA 1150/STF.
- Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 1150/STF caso em análise.
Agravo desprovido.”

 11.	Cabe notar a certificação do trânsito em julgado desse acórdão, em 06/02/2023, ou seja, em data anterior à formalização da presente reclamação neste Tribunal, ocorrida em 29 de março de 2023 (e-doc. 5).

 12.	 Revela-se, assim, inequivocamente, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

 13.	Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

 14.	Ressalto que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).

 15.	Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como se ação rescisória fosse, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

 16.	Noutro passo, o reclamante alega que a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal, ao não receber o novo agravo interposto em recurso extraordinário. Aponta a contrariedade ao enunciado nº 727 da Súmula do STF.

 17.	No entanto, o referido enunciado é destituído de efeitos vinculantes, sendo incabível a presente reclamação. A Lei nº 11.417, de 2006, que regulamenta o art. 103-A da CRFB e altera a Lei nº 9.784, de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado da Súmula Vinculante pelo STF, prevê o cabimento da reclamação nos seguintes termos:

“Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.
§ 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.
§ 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.” (grifos nossos).

 18.	 A esse respeito, menciono os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.
1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.
2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes.
3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.857-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 47.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).

 19.	Destaco, ainda, que a leitura da parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

 20.	No caso em tela, o requisito de não esgotamento das instâncias ordinárias não foi atendido, tendo sido direcionada a medida contra decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, exarada nos seguintes termos:

“Fls. 947/980: Interpõe Sebastião Henrique Dal Piccolo Agravo contra a decisão da Câmara Especial de Presidentes (fls. 938/943) que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Decido.
A decisão da Câmara Especial de Presidentes que, em agravo interno, faz preservar juízo negativo de admissibilidade dos recursos excepcionais, aplicando a sistemática de repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do CPC, não desafia novos recursos, conforme farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 6/11/2013; Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. CÁRMENLÚCIA, DJe 12/11/2013; Rcl 22.225-Emb.Decl., Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 15/02/2016; Rcl 23316-AgR, Rel. Min. ROBERTOBARROSO, DJe 28/06/2016 e Rcl 23120-AgR, Rel. EDSONFACHIN, DJe 24/06/2016, AI 763917 AgR-segundo/DF- Relator: Min. GILMAR MENDES, Julgamento 12/03/2019 – Segunda Turma; Rcl 32891 AgR/MG Relator: Min. LUIZ FUXjulgamento:14/05/2019 – Primeira Turma).
No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou assentando que: Mostra-se inadmissível a interposição de Recurso Especial contra acórdão que, no julgamento de Agravo Regimental ou interno, em 2º Grau, mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no art. 1.030, I, b, do CPC/2015 (art. 543-C, § 7º, I, do CPC/73. Com efeito, "o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível para impugnação de possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C, do CPC, é o agravo interno, a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual. (...) Desta forma, sendo negado provimento ao agravo interno contra decisão que indeferiu o processamento do recurso especial com base no art. 543-C, § 7°, I, do CPC, contra tal acórdão não cabe a interposição de qualquer recurso, por ser inadmissível o recurso especial que aponta violação ao art. 543-C, § 7°, I, do CPC, e por conseguinte, do respectivo agravo em recurso especial" (STJ, AgRg no AREsp 617.182/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2015). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.661.317/RS, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgRg no AREsp 652.000/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2015; AgRg no REsp 1.509.944/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/05/2015; AgRg no AREsp 535.840/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2014 (AgInt no AREsp 1816495/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em28/06/2021, DJe 30/06/2021).
Aliás, em recente julgado, fixou o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgInt no AREsp 1690565/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 24.8.2020, que interposto e julgado o aludido agravo interno pelo Tribunal de origem, está encerrada a prestação jurisdicional, não cabendo a apresentação de nenhum outro recurso.
Diante de tal quadro, por ausente o requisito recursal de cabimento, não recebo o recurso de fls. 947/980.
Baixem os autos, oportunamente, à Vara de Origem.” (e-doc. 3, p. 141-143).

 21.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado.

 22.	Especificamente, no que se refere à situação dos autos, em que proferido o juízo de retratação, esta Corte entende necessária a interposição de novo recurso extraordinário. Ressalto que o esgotamento das instâncias ordinárias ocorreria, portanto, com o julgamento de agravo interposto em face de decisão negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF E OFENSA À DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA AO EXAME DO RE 730462 RG (TEMA 733) . HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.
1. A Corte reclamada, mercê da interposição de recurso extraordinário pelo Estado do Pará, afastou o trânsito em julgado do acórdão em que inicialmente concedida a segurança para deferir o pagamento da gratificação de 50% sobre os vencimentos pelo exercício de atividade na área de educação especial com fulcro nos arts. 132, X, e 246 da Lei 5.810/94 e art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará.
2. Afastado o trânsito em julgado, a Corte reclamada, no que exerceu o juízo de retratação para conformar a decisão anterior ao entendimento deste Supremo Tribunal proferido ao julgamento do RE 745811 em repercussão geral (Tema 686) - inconstitucionalidade formal dos arts. 132, XI e 246 da Lei do Estado do Pará nº 5.810/1994 - agiu em consonância com as balizas constitucionais e processuais que determinam a sua competência, amparada pelo art. 1.040, II, do CPC.
3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à necessária interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em juízo de retratação para o cumprimento do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias para o cabimento de reclamação constitucional por alegada ofensa a autoridade de decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral (art. 988, § 5º, II, do CPC).
Agravo conhecido e desprovido.”
(Rcl nº 27.538-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 08/04/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 – TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO PARCIAL DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 36.618-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 574.706. PARADIGMA DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS.
1. A alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o esgotamento das vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 36.923-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/10/2020, p. 27/10/2020).

 23.	Cito, também, as  seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.801/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/03/2022, p. 25/03/2022; e Rcl nº 39.972/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 17/04/2020.

 24.	Por fim, destaco a ausência de identidade entre os fundamentos da decisão reclamada e os do acórdão proferido no RE nº 655.283-RG/DF, cuja ementa transcrevo a seguir:

“Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido.
1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996.
2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho.
3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social.
4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.’
6. Recursos extraordinários não providos.”
(RE nº 655.283/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/06/2021, p. 02/12/2021).

 25.	Também, a situação dos autos não se adequa àquela examinada no julgamento da ADI nº 5.378/DF, conforme se pode observar dos termos da respectiva ementa:

“AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 57, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS E ART. 45 DO ADCT, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA N. 40, DE 04.09.2015. IDADE PARA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA PARA DESEMBARGADORES, JUÍZES, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
1. É inconstitucional norma estadual, editada dentro do período entre a promulgação da Emenda Constitucional n. 88, em 7 de maio de 2015, até a publicação da Lei Complementar n. 152, em 3 de dezembro de 2015, que estende a idade de aposentadoria compulsória para cargos que não estejam expressamente indicados na Constituição Federal.
2. Ação direta julgada procedente com modulação dos efeitos da decisão.”
(ADI nº 5.378/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/12/2022, p. 02/02/2023).

 26.	Aliás, é preciso considerar que o Supremo não admite a tese da transcendência dos motivos determinantes. Assim, mesmo quando a norma possui, em tese, conteúdo semelhante ao daquela que foi objeto do acórdão paradigma, não é possível examinar pedido dessa natureza em reclamação, como pretendido. Portanto, de todo modo, inaplicável ao caso dos autos a decisão proferida por este Tribunal na ADI nº 5.378/DF. A exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.689/RN. ADI 1.350/RO. ADI 3.609/AC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigma.
II – Esta Corte tem entendimento contrário à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.910-AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 22/10/2021, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ISENÇÃO NO RECOLHIMENTO DO DIFAL. VIOLAÇÃO À DECISÃO LIMINAR DEFERIDA NO ÂMBITO DA ADI 5.464. PERTINÊNCIA ESTRITA. MOTIVOS DETERMINANTES.
1. A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.
2. Ainda que se admita a correspondência da ratio decidendi entre as matérias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, quando ela estiver fundada na transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante, por tal efeito abranger apenas o objeto da ação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.173-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2020, p. 03/06/2020, grifos nossos).

27. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
28. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

29. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 5 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator